Tribunal: TCU
Processo: 024.892/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o Acórdão 10.403/2019-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura, além de Maria de Fátima da Costa Lippo Acioli, em face do Acórdão 10.403/2019 proferido pela 1a Câmara do TCU, ao apreciar os recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes para lhes dar o parcial provimento e, assim, reduzir de R$ 1.325.000.000,00 e R$ 132.500,00 para R$ 600.000,00 e R$ 60.000,00, respectivamente, o valor da multa individual aplicada pelo Acórdão 4220/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura, além de Maria de Fátima da Costa Lippo Acioli, em face do Acórdão 10403/2019-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, aos ora embargantes, para ciência, e à 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para as providências cabíveis no âmbito do Processo 0802595-57.2016.4.05.8000.